Tribunal: TJES
Processo: 0008371-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008371-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WENDEL ARCANGELO

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008371-47.2021.8.08.0024

APELANTE: WENDEL ARCANGELO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação proposta em face do Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP. O Apelante questiona sua eliminação no concurso público para soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital n. 01/2018 - CFSd/2018/PMES) em razão de contraindicação na fase de avaliação psicossomática, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e a suposta ilegalidade dos critérios subjetivos utilizados na avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se os critérios adotados na avaliação psicossomática são ilegais por falta de objetividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é firme no sentido de que a realização de prova pericial é prescindível em casos que tratam da legalidade de exame psicossomático em concursos públicos, pois o controle judicial se restringe à verificação da legalidade dos atos administrativos, que não exige a produção de prova técnica.

4. A jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade do exame psicossomático em concursos públicos, desde que estejam presentes critérios objetivos, previsão legal e possibilidade de recurso, requisitos esses preenchidos no presente certame.

5. Os critérios estabelecidos no Edital n. 01/2018 e a análise global utilizada na avaliação psicossomática observam o grau de objetividade exigido pela jurisprudência, sendo adequados para a função pretendida. O edital especificou características como atenção, controle emocional, sociabilidade e franqueza, dentre outras, e permitiu a interposição de recurso, o que foi feito pelo Apelante.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, e a eliminação do Apelante seguiu os critérios previstos no edital e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de prova pericial é prescindível em demandas que questionam a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos.

2. O exame psicossomático é válido desde que previsto em lei, adotados critérios objetivos e assegurada a possibilidade de recurso.

3. A análise global de critérios psicossomáticos, conforme edital de concurso público, não viola os princípios da legalidade, isonomia ou razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; CPC/2015, art. 355, I; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018, DJe 28/11/2018; TJES, Apelação Cível 0027728-81.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, j. 21/11/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WENDEL ARCANGELO,
eis que irresignado
com a sentença (ID 9824595) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP
;

decisum
que julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante.

Em suas razões recursais (ID 9824597), o Apelante aduz que a sentença é nula, haja vista o cerceamento de seu direito de defesa, porquanto não lhe foi permitida a produção de prova pericial.

Ademais, defende que a avaliação realizada no exame psicossomático, fase do concurso público para provimento de cargos de soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), referente ao Edital n. 01/2018 - CFSd/2018/PMES, não atendeu a critérios objetivos, ressaltando que
“os critérios de que se valeram o edital, são demasiado discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do Apelante ilegal”.

Nesse sentido, alega que o edital, ao estabelecer critérios subjetivos para o exame, incorreu em ilegalidade, violando os princípios da impessoalidade, da publicidade e da segurança jurídica.

Também destaca que o edital em questão é contraditório, porquanto restou estabelecido que os resultados da avaliação psicossomática seriam obtidos por análise da técnica global, entretanto no anexo III do instrumento editalício há a previsão de que será contraindicado quem não atingir os percentis esperados em três ou mais características.

Finaliza asseverando que a utilização da tabela por gênero fere o princípio da isonomia, assim como que a avaliação da característica “franqueza” é ilegal.

A despeito da densidade dos argumentos abordados pelo Apelante, entendo que deve prevalecer integralmente a sentença guerreada, pelos motivos que passo a expor.

De saída, não vislumbro qualquer nulidade no
decisum.

Como dito, o Apelante sustenta ser nula a sentença recorrida, baseando-se em suposto cerceamento de seu direito de defesa, porquanto foi indeferido o pedido de produção de prova pericial.

Sucede que me filio à corrente jurisprudencial segundo a qual a produção de prova técnica é prescindível em demandas onde se questiona o resultado de exame psicossomático realizado em concursos públicos.

A esse respeito, confira-se, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE - PMES EDITAL 01/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 -
No caso vertente, não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante, tendo em vista que a jurisprudência do TJES contém precedentes que já afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023.
[...] (TJES. 0025390-37.2019.8.08.0024. JANETE VARGAS SIMÕES. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 24/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Exatamente na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido a novo teste psicossomático na atualidade, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial
. [...] (TJES. 5013600-64.2021.8.08.0035. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE - CBMES EDITAL Nº 01/2022 - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA) - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prescindível a realização de prova pericial para apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática relativa ao concurso CBMES edital Nº 01/2022, seja porque a resolução do mérito demanda o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja porque as razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotam mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame. Cerceamento de defesa afastado.
[...] (TJES. 5000901-06.2023.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. 25/07/2024)

Na hipótese dos autos, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial foi devidamente fundamentado. Na ocasião, o magistrado de origem consignou que ao Judiciário apenas competiria a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, questão estritamente de direito.

Por certo, a realização de prova técnica,
in casu,
não ajudaria a aclarar a questão afeta à legalidade do concurso público.

Assim, não prospera a tese de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa por indeferimento da prova pericial.

Em evolução, quanto ao
meritum causae,
também não assiste razão ao Apelante.

Merece registro que é assente a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a regularidade da aplicação do exame psicossomático em concursos públicos perpassa pela constatação de um
grau mínimo de objetividade nos critérios de avaliação
. Vejamos, nesse trilhar, paradigmático acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Pleno:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Sobre a temática, é possível ainda citar arestos recentes, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO CFO. EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade, não há espaço para acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. II - A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. III –
O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.
IV – Apelação conhecida e não provida. (TJES. 0029802-11.2019.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 20/07/2023)

Partindo de tal premissa, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital n. 01/2018 - CFSd/2018/PMES, também possui expressa previsão do exame psicossomático.

É importante destacar que, embora a cientificidade e a objetividade sejam exigidas para os critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não poderiam ser pré-determinados de forma extremamente detalhada na legislação de referência ou no instrumento convocatório, porquanto poder-se-ia haver a frustração do objetivo do exame, que poderia ser prejudicado pelo treinamento de respostas adaptadas ao perfil buscado pela Administração Pública, comprometendo, assim, a correta análise das atribuições do cargo em disputa.

Com efeito, a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES não impõe que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame, mas apenas especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso vertente, haja vista o Anexo III, do referido edital, que explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Sublinha-se que os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital, manifestação do princípio da isonomia.

No mais, havia previsão editalícia de interposição de recurso, medida adotada pelo Apelante no caso concreto, decerto que seu recurso administrativo fora respondido de forma fundamentada, com a manutenção da contraindicação.

Isso posto, tenho que restaram preenchidos os requisitos de aferição de legalidade do exame psicossomático na espécie, entendimento já encampado por este Sodalício em outra oportunidade, ao examinar processo envolvendo o mesmo certame:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE.
EDITAL 01/2018/PMES. "CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão versar sobre matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide se mostra possível. 2. Afasta-se, ainda, a tese de nulidade da decisão integrativa. Afinal, os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do art. 1.022, do CPC. E não existe nulidade em decisão, quando nela não há o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pela parte. O Magistrado não pode é deixar de enfrentar aquilo que possa desfazer a sua conclusão. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 4. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.5. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa. do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2. O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William CouLer mais. ..TO Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 7. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 8. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; 0013456-82.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/02/2024)

Pontuo que não há de se falar em violação das regras editalícias, uma vez que observada a técnica de análise global para apuração do resultado.

Ora, a eliminação do candidato Apelante foi justificada pelo não atendimento de parâmetro mínimo em três das características aferidas no exame psicológico. Assim, tenho seu resultado final, com a contraindicação, foi alcançado a partir da análise global de seu teste, observada ainda a cláusula do edital que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Nessa linha intelectiva, como já me manifestei em processo análogo, com relação ao certame em voga não se pode desconsiderar que foi implementado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, sendo certo que
“um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
” (TJES. 5006739-70.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 15/08/2022).

Saliento que o entendimento aqui adotado já foi encampado por esta Câmara Cível anteriormente, quando do julgamento da apelação cível n. 0027728-81.2019.8.08.0024, assim ementada:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 4. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0027728-81.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 12/06/2023)

Finalmente, quanto às supostas ilegalidades decorrentes da utilização de “tabela por gênero” e do teste de característica de “franqueza”, nota-se que o Apelante se baseia na manifestação do Conselho Regional de Psicologia, a qual ensejou a apresentação de notícia de fato.

No entanto, entendo que “
a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia
” (TJES. 0013593-64.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 12/06/2024).

Assim, tenho que tais considerações não são aptas a afastar a já atestada legalidade do exame psicossomático.

Por todo o arrazoado, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente quando a atuação dos Apelados no concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 02% (dois por cento), a teor do art. 85, §11, do CPC, todavia advirto quanto à suspensão da exigibilidade da verba, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2024 às 16:04:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53839018102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.